Tribunal: TJDFT
Processo: 0739998-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é exceção somente cabível, ao menos na esfera cível, quando se fizer prova da insolvência e do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
2. O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam em seu contrato social. A confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios.
3. É necessária a prova inequívoca do abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, para possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução contra os administradores e sócios da empresa.
4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.